Tribunal: TJSP
Processo: 1007719-70.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Telefônica. Ação civil pública. Observância da diretriz do STJ sobre exclusão de juros sobre o capital próprio, dividendos e dobra acionária, por não terem sido incluídos na sentença que se cumpre.

Juízo de retratação exercido e aplicado para excluir dobra acionária, dividendos e juros sobre o capital próprio, reduzindo o percentual dos honorários para 12% do valor atualizado da

Ementa:
Telefônica. Ação civil pública. Observância da diretriz do STJ sobre exclusão de juros sobre o capital próprio, dividendos e dobra acionária, por não terem sido incluídos na sentença que se cumpre.

Juízo de retratação exercido e aplicado para excluir dobra acionária, dividendos e juros sobre o capital próprio, reduzindo o percentual dos honorários para 12% do valor atualizado da condenação.

Posição do STJ nesse sentido em cumprimento ao tema repetitivo 669, 670 e 873. Linha de precedentes indicando o caminho a seguir (REsp. 1866932 SP, DJ de 19.3.2020; Resp. 1868740 SP, DJ de 26.05.2020, REsp. 1867620 SP, DJ de 29.05.2020 e AgInt no Resp. 1867516 SP, DJ de 14.8.2020). Especificamente sobre dobra acionária (AgInt. no Resp. 1867516 SP, DJ de 14.08.2020; AgInt no Resp 1870878 SP, DJ de 10.8.2020 e AgInt no Resp. 1847823 SP, DJ de 23.09.2020).

PROVIMENTO, em parte e acórdão retificado nesses pontos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007719-70.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MARIA
LUCIA LIMA DE ARRUDA, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007719-70.2016.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 51406B
VOTO No 51406B
APELAÇÃO CÍVEL No 1007719-70.2016.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LEONARDO DE MELLO GONÇALVES
APELANTE: MARIA LUCIA LIMA DE ARRUDA
APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Telefônica. Ação civil pública. Observância da diretriz do STJ
sobre exclusão de juros sobre o capital próprio, dividendos e dobra
acionária, por não terem sido incluídos na sentença que se cumpre.
Juízo de retratação exercido e aplicado para excluir dobra
acionária, dividendos e juros sobre o capital próprio, reduzindo o
percentual dos honorários para 12% do valor atualizado da
condenação.
Posição do STJ nesse sentido em cumprimento ao tema repetitivo
669, 670 e 873. Linha de precedentes indicando o caminho a
seguir (REsp. 1866932 SP, DJ de 19.3.2020; Resp. 1868740 SP,
DJ de 26.05.2020, REsp. 1867620 SP, DJ de 29.05.2020 e AgInt
no Resp. 1867516 SP, DJ de 14.8.2020). Especificamente sobre
dobra acionária (AgInt. no Resp. 1867516 SP, DJ de 14.08.2020;
AgInt no Resp 1870878 SP, DJ de 10.8.2020 e AgInt no Resp.
1847823 SP, DJ de 23.09.2020).
PROVIMENTO, em parte e acórdão retificado nesses pontos.
Vistos.
A Telefônica Brasil interpôs recurso especial contra o
Acórdão que admitiu a inclusão de dobra acionária, juros sobre o capital próprio e
dividendos no cálculo do valor das ações que a parte teria direito de se creditar.
Trata-se de apuração do valor da sentença que, em ação civil pública promovida
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, condenou a empresa de
telefonia a pagar a diferença por erro no cálculo das participações acionárias
prometidas a quem adquiriu plano de expansão. A Presidência da Seção de
Direito Privado determinou a devolução para completar o julgamento (e aproveitar
para RETRATAÇÃO) em virtude de precedentes do STJ (Resp. 1373438 RS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007719-70.2016.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 51406B
É o relatório.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela sua 4a
Câmara de Direito Privado (reconhecida e declarada preventa), considerou no
decisum objeto do recurso constitucional que a situação da ação civil coletiva
implicava em diretriz diversa no que tange a inclusão de dividendos, juros sobre
capital próprio e dobra acionária. Como o titular do direito não participou da inicial,
entendeu que a inclusão não afetaria a rigidez do entendimento sufragado pela
Corte Superior, que não admite inclusões de acréscimos que não foram
explicitamente incorporados no título judicial. O tempo se encarregou de
demonstrar que os ilustres Ministros consideram que não existe a
excepcionalidade e que o precedente guia deveria ser mantido em toda e
qualquer hipótese. Os votos são para exclusão de tais acréscimos a teor do
Resp. 1373438 RS, DJ de 17.06.2014 (temas repetitivos 669. 670 e 873), o que
serve para a dobra acionária (REsp. 1868740 SP, DJ de 29.05.2020). Há uma
fileira de julgados indicando o caminho a seguir, que é esse (REsp. 1866932 SP,
DJ de 19.3.2020 e 1867620 SP, DJ de 29.05.2020 e AgInt. no REsp. 1867516
SP, DJ de 14.08.2020). Outros dois recentes e sobre dobra acionária foram
publicados (AgInt no Resp. 1867516 SP, DJ de 14.8.2020; AgInt no Resp.
1870878 SP, DJ de 10.8.2020 e AgInt. no REsp. 1847823 SP, DJ de 23.09.2020).
Isso posto e no exercício do juízo de retratação é retificado o
Acórdão para DAR PROVIMENTO, em parte, excluindo a dobra acionária, juros
sobre capital próprio e dividendos, reduzido o valor dos honorários sucumbenciais
para 12% do valor atualizado da condenação em virtude do complemento agora
imposto. Os demais termos do voto condutor ficam mantidos.
ENIO ZULIANI
Relator